Tribunal: TJDFT
Processo: 0009915-21.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. GLEBA EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
2. A função reparadora reservada ao âmbito dos embargos declaratórios é bastante restrita, não indo além da modificação do julgado até onde for necessário para ajustá-lo ao próprio conteúdo consertado. Do contrário, para além desses limites, a pretensão recursal desbordaria para o mero inconformismo com propósito de revisitação de tema já decido, não podendo assim subtrair a adequada função do recurso próprio previsto no sistema recursal.
3. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos devem-se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.